Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702097-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ PACIENTE: RONIE PETER FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogados particulares em favor de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA, em que requerem a concessão da ordem a fim de que seja retirado o monitoramento eletrônico do paciente, possibilitando a realização das sessões de hidroterapia prescritas pelo médico que o assiste, bem como que ele seja nomeado depositário fiel do veículo Porsche 911 Carrera Cinza, Chassi: WP0CA2990MS239288, Modelo 2021, com vistas à realização das manutenções originais que preservarão o valor do bem. Subsidiariamente, pugnam pela expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal para que esta seja compelida a arcar com a manutenção do bem que custodia. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora